Tribunal: TJDFT
Processo: 0747990-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747990-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDILON RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E S P A C H O Na petição de id. 66699527, o agravante requer a liberação dos valores penhorados, com base na decisão desta Relatoria de id. 66118256. Esclareço, entretanto, que embora o dispositivo da decisão agravada faça referência à concessão de efeito suspensivo e à antecipação da tutela recursal, da análise do conjunto da decisão depreende-se que o pronunciamento judicial teve como objetivo apenas a suspensão da decisão de primeira instância até ulterior apreciação pela Turma julgadora. Não há, portanto, determinação explícita ou implícita de liberação dos valores em favor do agravante neste momento processual. Tal providência submete-se ao prévio contraditório e demandaria análise específica e mais aprofundada do mérito recursal, o que ainda não foi realizado. Assim, não há elementos que justifiquem, neste momento, o deferimento do pedido de liberação dos valores pleiteados. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido formulado, devendo ser mantida a suspensão dos efeitos da decisão agravada até posterior deliberação da Turma, sem que tal medida importe na liberação de valores ao agravante. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator